Tribunal: STF
Processo: ARE 746538
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, DA LEI MAIOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.11.2012. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.